Tribunal: STF
Processo: HC 218498
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de M.P.C, apontando como autoridade coatora a Ministra Nancy Andrighi, que manteve as medidas cautelares consistentes (i) monitoramento eletrônico; ii) proibição de acesso às dependências do TRT da 1ª Região, (iii) de utilização dos serviços postos à disposição do acusado pela referida Corte e (iv) de contato com a acusada E.P.C.



    Os impetrantes alegam, em síntese, que: i) as proibições de acesso às dependências do TRT e de utilização dos serviços postos à sua disposição pela Corte não se justificam na espécie, já que tais providências estão abarcadas pelo afastamento do cargo, determinado pelo STJ; ii) a proibição de contato do paciente com a irmã E.P.C, considerada a relação de afeto e a necessidade de apoio da irmã.



    Por tais motivos, requerem a “concessão de MEDIDA LIMINAR para efeito de suspender, até o julgamento definitivo do presente habeas corpus, as medidas cautelares impostas a Marcos, independente de qualquer decisão administrativa. 



    Subsidiariamente, requer-se a suspensão, ao menos, das medidas de (i) monitoramento eletrônico; de (ii) proibição de manter contato com outras pessoas envolvidas nos supostos fatos criminosos, notadamente no que diz respeito a sua irmã, a codenunciada Eduarda Pinto da Cruz e de (iii) afastamento cautelar do Paciente de suas funções como Desembargador do TRT-1, quando nada em relação aos processos que não sejam relativos aos PEPTs objeto da ação penal originária – com a correlata mitigação da proibição de contato com os servidores do TRT-1 –, independente de qualquer decisão administrativa. No mérito, a confirmação da medida cautelar.



    Em 29/9/2022, indeferi o pedido de liminar e solicitei informações à autoridade coatora, as quais foram oportunamente prestadas (Doc. 29).



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo não conhecimento do pedido.



    É o relatório. 



    Decido.



    De início, reporto-me à decisão proferida no HC nº 222.077/DF (DJe 5/12/2022, com trânsito em julgado no dia 13/12/2022), em que constatei a prejudicialidade da medida de monitoramento eletrônico e afastei a proibição de o paciente ausentar-se do país. Eis o decidido, na parte que interessa:



    “De toda sorte, constato de plano a existência de flagrante ilegalidade, que justifica a concessão, de ofício, do writ.



    Isso porque, diante da revogação da cautelar de monitoração eletrônica pela autoridade coatora, não mais subsistindo a necessidade de constante acompanhamento da pessoa do paciente que, conforme consignado nestes autos, tem demonstrado senso de responsabilidade, ao informar a Relatora do feito no STJ acerca de sua viagem a Portugal, entendo que deva ser revogada a cautelar de proibição de ausentar-se do país. 



    Isso porque, alterado o quadro processual que motivou a decretação da cautelar de proibição de ausentar-se do país, ante a revogação do monitoramento eletrônico, tenho que emerge fato novo que desautoriza a manutenção da medida restritiva (CPP, art. 315, § 1º).



    Ante o exposto, julgo prejudicado, em parte, e, no mais, nego seguimento ao presente writ. Porém, concedo, de ofício, ordem de habeas corpus, com fundamento no art. 192 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, para revogar a cautelar de proibição de ausentar-se do país.”



    Desse modo, constato prejudicado o pedido de suspensão da medida de monitoramento eletrônico, em razão da decisão proferida no HC nº 222.077/DF (DJe 5/12/2022, com trânsito em julgado no dia 13/12/2022).



    Da mesma forma, encontra-se prejudicado o pedido de afastamento da medida cautelar de proibição de contato do paciente com a irmã E.P.C, porquanto revogada pela Relatora, a Ministra Nancy Andrigui, em 24/10/2022 (e-STJ fl. 12825/12832).



    Com relação ao pedido de revogação das demais medidas cautelares, entendo que elas não mais se justificam em razão do decurso do tempo, haja vista terem sido “mantidas pelo STF em decisão proferida no dia 17/12/2021 (fl. 12.118/12.128 e-STJ) e a denúncia oferecida contra o requerente foi recebida, por unanimidade, pela Corte Especial do STJ em 16/02/2022 (fl. 4.608/4.727 e-STJ da APn n. 989/DF)”. 



    Com efeito, verifica-se que as medidas cautelares foram impostas ao paciente há mais de um ano. Ademais, conforme a denúncia os fatos remontam a 2019-2020, não constando nos autos que tenha ocorrido qualquer descumprimento das medidas já prescritas. 



    No caso concreto, as proibições de acesso às dependências do TRT e de utilização dos serviços postos à sua disposição por aquela Corte não mais se amparam na espécie, já que o Superior Tribunal de Justiça determinou o afastamento do paciente da função pública que exercia em 16/02/2022 pelo prazo de 1 ano.



    A jurisprudência desta Suprema Corte entende que, apesar de inexistir prazo legalmente definido para a duração das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319, do Código de Processo Penal, não se mostra razoável que essas providências cautelares se arrastem excessivamente no tempo, notadamente sem o encerramento da instrução processual. Nesse sentido, confira-se:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. AFASTAMENTO CAUTELAR DO CARGO DE CONSELHEIRO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. CONFIGURADO EXCESSO DE PRAZO DA MEDIDA CAUTELAR. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA. 1. A complexidade da causa penal e o caráter multitudinário do feito (cinco réus, no caso), justificam uma maior duração do processo, salvo quando eventual retardamento ocorra em virtude da inércia do Poder Judiciário. 2. Passados quatro anos e seis meses da imposição das medidas cautelares diversas da prisão, ora impugnadas, ainda não há a formação da culpa do ora paciente, que nem sequer foi sentenciado, o que configura um flagrante excesso de prazo. 3. Agravo interno desprovido”. (HC nº 189844 AgR, Rel. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 30-03-2022)



    Ante o exposto, julgo prejudicado, em parte, quanto ao pedido de de suspensão da medida de monitoramento eletrônico e de proibição de contato com a irmã e CONCEDO a ordem de habeas corpus, com fundamento no art. 192 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, para revogar as cautelares de i) proibição de acesso às dependências do TRT da 1ª Região, (ii) de utilização dos serviços postos à disposição do acusado pela referida Corte e (iv) de contato com a acusada E.P.C.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente